Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-62.2016.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000328-62.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MICHELLE SILVEIRA FRANCO - CPF: 017.769.291-01 (APELADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELADO), MICHELLE SILVEIRA FRANCO - CPF: 017.769.291-01 (APELANTE), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE E DESPROVEU O DE MICHELLE SILVEIRA FRANCO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE – FALTA DE PAGAMENTO DE PARCELA – PRAZO PARA CANCELAMENTO NÃO VERIFICADO – NECESSIDADE DE CIRURGIA DO MENOR – AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA E POSTERIORMENTE CANCELADA – RESTABELECIMENTO DO PLANO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS -

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DE SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE PROVIDO EM PARTE – RECURSO DE MICHELLE SILVEIRA FRANCO DESPROVIDO.

Em razão do inadimplemento cancelou o contrato unilateralmente, o que é vedado pelo artigo 13, inciso II da lei 9656/98, quando o período for inferior a sessenta dias. Assim, o ato perpetrado pela apelante ré se esbarra em ilicitude, considerando que ocorreu quando o menor já estava internado e já havia uma autorização anterior.

A apelada autora sequer fora notificada quanto ao vínculo contratual ou mesmo do cancelamento do plano pela inadimplência.

Quanto ao dano moral, na especificidade do caso apresentado, em que pese o descumprimento contratual não gere dano moral, tem-se que o ato extrapolou a esfera contratual, considerando que houve autorização ao procedimento e quando já estava para se realizar na internação, sobrevém a negativa por parte da apelante ré, o que atingiu a esfera da dignidade do consumidor, com a sensação de humilhação, constrangimento que desencadeia o dever de indenizar. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dano moral reduzido.

Honorários advocatícios mantidos, em observância ao artigo 85, § 2º do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021